Tribunal: TJMT
Processo: 1003016-24.2023.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003016-24.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERTRUD PASQUALOTTI - CPF: 731.612.921-20 (APELADO), NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - CPF: 385.106.958-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO PASQUALOTTI - CPF: 284.302.801-97 (APELADO), GERTRUD PASQUALOTTI - CPF: 731.612.921-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR. BTNF (41,28%). PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco contra a sentença que, em liquidação provisória por arbitramento, rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo pericial judicial, fixando o quantum debeatur em R$ 491.693,22 (data-base 30/06/2024), decorrente de título executivo judicial oriundo de Ação Civil Pública que reconheceu a aplicação do BTNF de 41,28% às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

II. Questões em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se a perícia judicial incorreu em erro metodológico ao reconstruir a evolução contratual das cédulas de crédito rural até março de 1990; (ii) se o percentual de 43,04% deveria incidir sobre saldo-base estático indicado unilateralmente pela instituição financeira; (iii) se os índices de atualização monetária aplicáveis seriam os da Justiça Federal ou da Justiça Estadual; (iv) se os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação ou desde a citação na Ação Civil Pública; e (v) se há excesso de execução apto a afastar a homologação do laudo.

III. Razões de decidir

A liquidação por arbitramento mostra-se adequada quando a apuração do quantum debeatur demanda recomposição de saldos contratuais, incidência de encargos financeiros, amortizações e substituição de índice econômico, impondo a realização de prova pericial contábil.

A reconstrução da evolução contratual das cédulas de crédito rural constitui etapa técnica indispensável para apuração do saldo real existente em março de 1990, não sendo possível a aplicação do expurgo inflacionário sobre saldo-base estático, desprovido de lastro documental idôneo.

O laudo pericial judicial observou rigorosamente o comando do título executivo oriundo da Ação Civil Pública, baseando-se exclusivamente nos contratos, aditivos e extratos constantes dos autos, atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC.

A impugnação apresentada pelo executado limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração de erro material específico, não sendo apta a infirmar a conclusão da perícia oficial.

Em liquidações que tramitam na Justiça Estadual, aplicam-se os índices oficiais de atualização monetária adotados pelo respectivo Tribunal, inexistindo fundamento legal para a adoção da tabela da Justiça Federal.

Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 685), os juros de mora, em condenações oriundas de ações civis públicas sobre expurgos inflacionários, fluem a partir da citação na ação coletiva, por se tratar de condenação ilíquida desde a origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

Na liquidação de sentença decorrente de Ação Civil Pública sobre expurgos inflacionários em cédulas de crédito rural, é tecnicamente indispensável a reconstrução da evolução contratual para apuração do saldo existente em março de 1990.

Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva, nos termos do Tema 685 do STJ, e a atualização monetária deve observar os índices oficiais da Justiça Estadual quando a liquidação tramita em seu âmbito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473, 489, 491, 509 e 523; Código Civil, art. 406; Lei nº 7.347/85, art. 16; CDC, art. 103, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 685 (REsp 1.370.899/SP; REsp 1.361.800/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento, ajuizada por
Gertrud Pasqualotti
, na qualidade de representante do
Espólio de Celso Pasqualotti
, fundada em título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, julgada pela Justiça Federal do Distrito Federal.

A sentença recorrida, lançada no id.

331376444, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil, homologou o laudo pericial judicial, tal como ratificado no Laudo de Esclarecimentos, e fixou o quantum debeatur no valor de R$ 491.693,22 (quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), atualizado até 30/06/2024, determinando o imediato início do cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária pelos índices oficiais da Justiça Estadual e juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública (22/07/1994), nos termos do Tema 685 do Superior Tribunal de Justiça, além da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor liquidado.

Irresignado, o Banco recorre. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese:
(i)
a existência de erro de cálculo na perícia judicial, porquanto a
expert
teria deixado de utilizar os saldos-base de março de 1990, realizando indevidamente a evolução contratual das cédulas rurais sem determinação judicial expressa;
(ii)
que o percentual de 43,04% (diferença entre IPC/IRP e BTNF) deveria incidir diretamente sobre os saldos de março de 1990 apresentados, unilateralmente, pela instituição financeira, sem consideração de amortizações, encargos contratuais ou datas de aniversário;
(iii)
que a atualização monetária deveria observar a Tabela de Correção da Justiça Federal, e não os índices da Justiça Estadual;
(iv)
que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação na presente liquidação de sentença, e não desde a citação na Ação Civil Pública originária;
(v)
que o valor homologado configura excesso de execução, afirmando ser devido, segundo cálculo unilateral, o montante de R$ 71.238,55, atualizado até 31/07/2024. Ao final, requer a reforma integral da sentença para afastar a homologação do laudo pericial e reconhecer o alegado excesso.

O apelado apresentou contrarrazões no id.
331376451, pugnando pelo desprovimento integral do recurso, ao argumento de que a perícia judicial observou rigorosamente o comando do título executivo oriundo da Ação Civil Pública; a reconstrução da evolução contratual das cédulas foi técnica e juridicamente indispensável para apuração correta do saldo existente em março de 1990; o Banco não apresentou impugnação específica capaz de infirmar o laudo oficial, limitando-se a alegações genéricas e cálculos unilaterais; que os índices da Justiça Estadual são os legalmente aplicáveis às liquidações que tramitam no âmbito do Judiciário Estadual, bem como que o termo inicial dos juros de mora encontra-se corretamente fixado, sendo a partir da citação da ACP, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 685). Por fim, afirma que inexistem erros materiais ou excesso de execução, devendo ser mantida integralmente a sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento, proposta por Gertrud Pasqualotti, representando o espólio de Celso Pasqualotti, em face do Banco do Brasil S.A., com o objetivo de apurar o
quantum debeatur
decorrente do título judicial formado em Ação Civil Pública que reconheceu, com eficácia
erga omnes
e ultra partes, a aplicabilidade do BTNF de 41,28% (e não do IPC/IRP de 84,32%) às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, condenando os réus solidariamente ao pagamento das diferenças, acrescidas de correção monetária desde o desembolso a maior e juros de mora fixados em 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, a partir de então, em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002. O acórdão paradigma foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em 04.12.2014, com publicação devidamente certificada, tendo sido consignada a abrangência nacional da coisa julgada, em consonância com os arts. 16 da LACP e 103, III, do CDC.

No
iter
processual da liquidação, após a redistribuição e formalização da via adequada, sobreveio decisão de saneamento em 25.03.2024, determinando a nomeação de perita contábil e a abertura do contraditório técnico. Seguiram-se os atos regulares: intimações das partes para quesitos, indicação de assistentes e apresentação de documentos, prazo para aceite da nomeação e apresentação de proposta de honorários pela perita Letícia Lillian Nemer Silva Haveroth.

Em 03.04.2024, a
expert
apresentou proposta orçamentária, estimando 13 horas técnicas e fixando honorários no valor de R$ 6.000,00, em razão da análise de três operações/cédulas (n.º 88/00178-4, 88/00710-3 e 88/01141-0).

Em 25.06.2024, a perita nomeada juntou o laudo pericial, acompanhado de anexo referente ao fator de atualização monetária (Anexo I – Justiça Estadual/06-2024), no qual delimitou o objeto, as premissas e as bases contratuais de cálculo.

O Banco apresentou impugnação em 17.07.2024 (id. 162550958), instruída com parecer de assistente técnico, que admitiu concordância parcial, mas formulou ressalvas metodológicas. A parte autora, por sua vez, protocolizou manifestação em 18.07.2024 (ids. 162642773/162642774 – autos de origem), acompanhada de laudo econômico subscrito pelo especialista Sérgio Ricardo Gibin, o qual sustentou a aderência do trabalho pericial ao título judicial.

Posteriormente, o magistrado de origem determinou a intimação das partes, tendo estas apresentado manifestações sucessivas em 13.09.2024 e 03.10.2024.

Ato seguinte, foram prestados esclarecimentos pela
expert
em 25.02.2025, consolidando o “Laudo de Esclarecimentos I”, no qual enfrentou cada crítica e confirmou a correção da metodologia utilizada.

Diante disso, o d. magistrado proferiu sentença (id. 331376444), homologou o laudo pericial, tal como ratificado no laudo de esclarecimentos, fixou o
quantum debeatur
em R$ 491.693,22 (quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), na data-base de 30.06.2024, rejeitando a impugnação do banco e acolhendo a consideração das amortizações contratuais feita pela perita.

Por fim, determinou o imediato início do cumprimento de sentença, com a intimação do Banco do Brasil S.A., na pessoa de seu advogado, para pagar o débito em 15 (quinze) dias (art. 523 CPC), sob pena de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor atualizado.

Irresignado, o Banco recorre.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da correção da sentença que homologou o laudo pericial judicial em liquidação de sentença decorrente de Ação Civil Pública, notadamente quanto (i) à metodologia adotada pela perícia para a apuração do
quantum
; (ii) à necessidade, ou não, de reconstrução da evolução contratual das cédulas de crédito rural; (iii) aos índices de atualização monetária aplicáveis; (iv) ao termo inicial dos juros moratórios; e (v) à alegação de excesso de execução.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, enfrentando de forma exauriente todas as teses deduzidas pelo Banco do Brasil, em estrita observância ao art. 489 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer vício que autorize sua reforma.

Conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem, o título executivo judicial que embasa a presente liquidação é o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em 04/12/2014, no julgamento da Ação Civil Pública ajuizada perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual fixou, com eficácia
erga omnes
e ultra partes, a aplicação do BTNF de 41,28% às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, em substituição ao IPC/IRP de 84,32%, condenando os réus ao pagamento das diferenças, acrescidas de correção monetária e juros moratórios.

Trata-se, pois, de condenação ilíquida, cujo
quantum debeatur
necessariamente depende de liquidação por arbitramento, por envolver recomposição de saldos contratuais, incidência de encargos financeiros, amortizações, datas de aniversário e substituição de índice econômico, exigindo prova pericial contábil, exatamente como procedido nos autos.

Dito isso, no que concerne à metodologia pericial, não assiste razão ao apelante. A
expert
judicial deixou claro, tanto no laudo principal quanto no laudo de esclarecimentos, que a reconstrução da evolução contratual das cédulas rurais constituiu etapa indispensável para a apuração correta do saldo existente em março de 1990. Isso porque não é tecnicamente possível identificar o saldo real de determinado período-base sem considerar as amortizações realizadas, os juros remuneratórios contratuais, os encargos proporcionais e as datas de aniversário das operações.

Assim, a tese do Banco do Brasil, no sentido de que o percentual de 43,04% deveria incidir sobre um “saldo-base estático” por ele próprio indicado, desprovido de rastreabilidade documental, mostra-se frontalmente incompatível com o título executivo e com a lógica contábil, além de desconsiderar a realidade contratual demonstrada nos autos. O laudo pericial, ao contrário, utilizou exclusivamente os contratos, aditivos e extratos efetivamente juntados, inexistindo qualquer inovação metodológica indevida.

Portanto, não merece qualquer reparo a sentença neste ponto.

No que pertine ao erro de cálculo e excesso de execução, verifica-se que a
impugnação apresentada pelo Banco limitou-se a críticas genéricas, desacompanhadas de planilha analítica capaz de demonstrar erro material específico, em afronta ao ônus da impugnação específica previsto no Código de Processo Civil.

É cediço, que a simples discordância com o resultado da perícia não autoriza a desconstituição do laudo oficial, sobretudo quando este atende integralmente aos requisitos do art. 473 do CPC, como reconhecido pelo magistrado singular.

No tocante à atualização monetária, correta a adoção dos índices oficiais da Justiça Estadual, consoante entendimento já sedimentado acerca do tema.

Quanto ao pedido para que os juros moratórios incidam a partir da citação efetivada na Ação de Liquidação individual, e não da citação na Ação Civil Pública, verifica-se que no Resp n. 1.361.800 (Tema 685), o STJ firmou entendimento de que termo
a quo
dos juros de mora é da citação na ação civil, como se infere,
verbis:

“
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
”

Logo, a tentativa do Banco de deslocar o termo inicial para a citação na presente liquidação não encontra respaldo jurídico.

Dessa forma, ausente qualquer vício técnico, jurídico ou processual no laudo pericial e na sentença que o homologou, impõe-se a manutenção integral do
decisum,
que reflete com precisão o comando do título executivo, a prova produzida e a jurisprudência aplicável.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026